Tribunal: TJSP
Processo: 1001492-50.2023.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Pretensão a questionar duas multas. Hipótese em que, após ciência da ordem liminar, o condomínio realizou assembleia específica em que se anulou uma delas. A verdade é que houve, neste tópico, lídimo reconhecimento da procedência do pedido. Resultado a implicar, contudo, tão-só a alteração do dispositivo, pois mantida, porque correta, a disciplina da sucumbência recíproca.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Pretensão a questionar duas multas. Hipótese em que, após ciência da ordem liminar, o condomínio realizou assembleia específica em que se anulou uma delas. A verdade é que houve, neste tópico, lídimo reconhecimento da procedência do pedido. Resultado a implicar, contudo, tão-só a alteração do dispositivo, pois mantida, porque correta, a disciplina da sucumbência recíproca. Recurso provido.

CONDOMÍNIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. Convenção a prever, mediante cópia, os dois modelos sancionatórios previstos no art. 1.337 do CC. Multa anterior, já paga, que, apesar de não tipificar "reiterado comportamento antissocial", basta para atrair a "reiteração" do agir infracional, a não se exigir "reincidência específica". Cumpre se anote que "reiterado" é o que "foi repetido", a não necessariamente guardar sentido de "múltiplas reiterações". Instrução a revelar que a segunda multa foi bem aplicada. Comportamento inadequado do hóspede da autora devidamente apurado em assembleia e reconhecido pelos votantes. Polo ativo que não provou a dinâmica que descreveu, fato constitutivo do seu direito. Precedentes análogos desta Corte. Recurso desprovido.